Tribunal: TJBA
Processo: 0001790-38.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001790-38.2013.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANO SILVA BARROS

Advogado(s)
:
ALICAN MODESTO DE OLIVEIRA BARROS MEIRA

APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, DANILO AGUIAR

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO PELO RITO COMUM. . JUÍZO A QUO QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, II E III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. ART. 485, §1º DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA. PLEITO DE JULGAMENTO DO FEITO PELO JUÍZO AD QUEM. ART. 1.013, §3º, I DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL.

I – Na origem, trata-se de ação pelo rito comum, em que o autor, ora apelante, objetiva o pagamento de danos morais e matérias, decorrentes da suposta má prestação do serviço prestado pelo réu, ora apelado, o qual foi exposto a angústia, humilhação e desrespeito.

II – Juízo a quo que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o argumento de abandono de causa. Art. 485, §1º do CPC. Necessidade de intimação pessoal da parte negligente a fim de que possa suprir a falta. Não ocorrência nos autos. Anulação da sentença que se impõe.

III – Apelante que requer o julgamento no feito no Juízo ad quem, nos termos do art. 1.013, §3º, I do CPC. Impossibilidade. Necessidade de dilação probatória. Supressão de instância. Retorno dos autos ao Juízo de origem.

IV –

Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação a que se dá provimento parcial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0001790-38.2013.8.05.0199
em que figuram como apelante
SILVANO SILVA BARROS
e como apelado
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.